Tribunal: TJDFT
Processo: 0009851-74.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL CONTRA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS, SOBRINHA DO EMBARGANTE. ADEQUAÇÃO TÍPICA. DESLCASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Incontroversa a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em abraço, por trás, e beijo na boca em menor de 14 (quatorze) anos, sobrinha do embargante, a conduta se adéqua ao tipo penal descrito no artigo 217-A, do Código Penal, devendo ser mantido o entendimento consolidado no voto majoritário que, diante das peculiaridades do caso concreto, condenou o recorrente pela prática do crime de estupro de vulnerável na forma tentada. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.